Tribunal: STF
Processo: HC 238530
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 866.821/PR, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela prática dos crimes de receptação qualificada (art. 180, §1º do Código Penal), de falsificação de documento público e de uso de documento falso (arts. 297 e 304 do CP). 



    Narra a denúncia que (Doc. 7):



    FATO 1 (RECEPTAÇÃO QUALIFICADA)



    Em data e horário não especificada nos autos, nesta Comarca de Siqueira Campos/PR, o denunciado, JOVAIL PRADO, agindo com consciência e vontade livres, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, vendeu , em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, a camionete Toyota, modelo Hilux, cor cinza, ano 2019, placa QJS0731 – SC, com numeração do chassi, do motor e dos vidros adulterada e com o Certificado de Registro de Veículo e Procuração de Transferência de Veículo, ambos falsificados, permutando-o com a vítima José Lúcio da Costa. 



    Ao que consta, o denunciado JOVAIL PRADO, procedeu à venda do veículo furtado, ciente da existência do sinistro, seguidamente, alterou e falsificou os documentos pertinentes à camionete, conforme, boletim de ocorrência (mov.1.2), termo de depoimento (mov.1.3, 1.6, 1.9, 15.4), autos de apreensão (mov. 15.4), boletim de ocorrência do furto (mov.15.12), CRV falsificado (mov. 1.13 e 1.14), laudo pericial do CRV (mov. 15.30), procuração de transferência de veículo falsificado (mov.1.14), ofício encaminhado pelo tabelionato de notas (mov.15.2), consulta de veículo (mov. 1.17), perícia de exame de numerações identificadoras (mov.1.18), auto de entrega (mov. 15.34), termo de interrogatório (mov.15.1 e 1.6). 



    FATO 2 (USO DE DOCUMENTO FALSO) 



    Em data e horário não especificada nos autos, nesta cidade e Comarca de Siqueira Campos/PR, o denunciado JOVAIL PRADO, agindo com consciência e vontade livres, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, fez uso de documento público falso, qual seja, Certificado de Registro de Veículo e Procuração de Transferência de Veículo, referente à camionete Toyota, modelo Hilux, cor cinza, ano 2019, placa QJS0731 – SC, furtada na cidade de Curitiba/PR, ostentando placas BCL5D50 (falsas), com numeração do chassi, do motor e dos vidros adulterada, na medida em que utilizou referido documento falsificado para vender o veículo à vítima José Lúcio da Costa. 



    Ao que consta, o denunciado JOVAIL PRADO procedeu à venda do veículo furtado, ciente da existência do sinistro, seguidamente, alterou e falsificou os documentos pertinentes à camionete, conforme, boletim de ocorrência (mov.1.2), termo de depoimento (mov.1.3, 1.6, 1.9, 15.4), autos de apreensão (mov. 15.4), boletim de ocorrência do furto (mov.15.12), CRV falsificado (mov. 1.13 e 1.14), laudo pericial do CRV (mov. 15.30), procuração de transferência de veículo falsificado (mov.1.14), ofício encaminhado pelo tabelionato de notas (mov.15.2), consulta de veículo (mov. 1.17), perícia de exame de numerações identificadoras (mov.1.18), auto de entrega (mov. 15.34), termo de interrogatório (mov.15.1 e 1.6). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. 



    1. "A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal" (AgRg no RHC n. 160.967/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.)



    2. Na espécie, o decreto prisional apresenta fundamento que se mostra idôneo, "eis que o representado demostra técnica quanto aos atos por ele praticados, procedendo adulterações e falsificações que possibilitam a comercialização de veículos automotores" (fl. 40), o que vem corroborado pela reiteração delitiva, também indicada no decreto prisional, sendo o paciente investigado em diversos outros procedimentos (14 feitos ao todo).



    3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, uma vez que insuficientes para resguardar a ordem pública.



    4. Não há falta de contemporaneidade apenas pelo decurso do tempo, pois a prisão preventiva dista pouco mais de 6 meses depois do término das investigações. Ademais, um dia antes da prisão preventiva, houve apreensão de uma camionete adulterada na posse do paciente.



    5. Diante da preclusão consumativa, é incabível a inovação recursal em agravo regimental, de modo que não se pode conhecer da alegação de acréscimo de fundamento no acórdão.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça manteve a custódia do paciente com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    [...]



    In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a denegação da ordem e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva relativo a JOVAIL DO PRADO, "eis que o representado demostra técnica quanto aos atos por ele praticados, procedendo adulterações e falsificações que possibilitam a comercialização de veículos automotores" (fl. 40), o que vem corroborado pela reiteração delitiva, também indicada no decreto prisional, sendo o paciente investigado em diversos outros procedimentos, 14 feitos ao todo. 



    Tais argumentos são suficientes para rechaçar o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente. 



    Com efeito, “justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 780.490/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no RHC n. 164.793/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Pontua a jurisprudência que a "contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022). 



    Pelo que consta dos autos, a prisão preventiva foi decretada em 31/8/2023, após representação da autoridade policial, com o término das investigações em relação a fato ocorrido em 13/2/2023, conforme boletim de ocorrência (fl. 4). 



    Como esclarecido acima, a análise quanto à contemporaneidade não é tão simples, tratando-se de caso no qual a passagem de tempo não se mostra demasiada, qual seja, 6 meses. 



    Ademais, é relevante o que consta do acórdão impugnado: "da manifestação do agente ministerial extrai-se a efetiva contemporaneidade da necessidade da sua clausura, pois ‘na data de 30.08.2023, houve apreensão de uma camionete adulterada no município de Wenceslau Braz/PR, também em poder do Representado, conforme informações repassadas pela Autoridade Policial a esta Promotoria de Justiça.’ (mov. 1.7 – HC) – destaques nossos. Logo, de forma oposta ao que sustenta o impetrante, vê-se que a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do réu deu-se na mesma data em que ele voltou a delinquir (30.8.2023)" (fl. 75). 



    Dessa forma, não há flagrante ilegalidade, porque "A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou 'ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)', como no caso de pertencimento a organização criminosa" (HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/6/2019). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, sobretudo porque o paciente figura como autor em diversas investigações para apurar crimes contra o patrimônio [14 feitos ao todo], bem como demostrou perícia no tocante a comercialização de veículos procedentes de crimes.



    O contexto delineado revela a imprescindibilidade da custódia, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à sua atividade criminosa. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a prisão: HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros.



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente